Tribunal: TJDFT
Processo: 0721224-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO. "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". DEFEITO OCULTO DO BEM OBJETO DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da sentença proferida pelo Juízo singular que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. IV, do CPC, bem como em avaliar se houve o inadimplemento das obrigações convencionadas pelas partes.
2. Para compreender adequadamente o conceito de exceção é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas) indiretas, formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. 2.1. É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. 2.2. As exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso de exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo titular da pretensão, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. 2.3. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso da ação de execução, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença.
3. No caso em deslinde é possível verificar que o Documento Único de Transferência (DUT) foi preenchido de acordo com o caput da cláusula sexta, da transação, tendo sido assinado, com firma reconhecida em cartório. Também foi acostada aos autos a certidão negativa de débitos do veículo. 3.1. Ademais, não há nos autos elementos de prova que conduzam à conclusão de que teria havido descumprimento, pelo devedor, dos termos da transação celebrada entre as partes. 3.2. Por essa razão não é possível prosseguir com o incidente processual de cumprimento de sentença, nos moldes requeridos pela ora recorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.